Tribunal: TJBA
Processo: 8012764-11.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012764-11.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: DAVI PAULINO DA SILVA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP, SOB ALEGAÇÃO DE GESTÃO ERRÔNEA POR PARTE DO BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO DEMANDANTE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO E SAQUES INDEVIDOS. INCORRÊNCIA. AUTOR QUE RECEBEU, AO LONGO DOS ANOS, OS VALORES RELATIVOS AOS RENDIMENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E NA CONTA-CORRENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I - Trata-se de recurso de apelação, interposto pela parte ré - Banco do Brasil S/A -, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da exordial, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de desfalques na conta individual do autor vinculada ao PASEP;

II - O ônus da prova na impugnação à gratuidade de justiça é do impugnante, a quem cumpre demonstrar o não preenchimento ou a derrocada dos pressupostos legais para a concessão da benesse. Não desconstituída, pelo banco réu, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira do demandante, mantem-se a gratuidade de justiça deferida no primeiro grau. Impugnação rejeitada;

III - O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp nº 1.895.941/TO, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), fixou tese jurídica, segunda a qual
"o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa"
. Diante da tese acima fixada, não há falar em ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demanda e, por consequência, em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. Preliminar rejeitada;

IV - No julgamento do Tema 1150 também restou sedimentado o entendimento de que
"a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil"
e que
"o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP".
Logo, na hipótese dos autos, não houve a prescrição suscitada pelo recorrente, haja vista que o autor tomou ciência dos supostos desfalques em 2018, e a ação foi intentada em 2023, antes do decurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Prejudicial rejeitada;

V - No mérito, a controvérsia cinge-se à suposta subtração indevida de valores da conta PASEP de titularidade do autor no decorrer dos seus anos de atividade pública;

VI - Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente do extrato da conta individual PASEP do demandante, verifica-se que entre os anos de 1999 e 2018, foram efetuados descontos revertidos em benefício do servidor, identificados pelas rubricas “PGTO RENDIMENTO C/C" e "PGTO RENDIMENTO FOPAG". Tais descontos correspondem aos pagamentos de rendimentos e juros anuais feitos diretamente no contracheque do autor e na sua conta-corrente, cujo levantamento fora autorizado pelo art. 4º, § 2º, da Lei Complementar nº 26/1975, na redação então vigente:
“será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c do art. 3º.”
;

VII - Não há qualquer movimentação na conta do autor que indique a ocorrência de saques indevidos por terceiros ou de apropriação indébita pela instituição financeira. Ao revés, restou evidenciado que os débitos realizados são legais e reverteram-se em favor do próprio requerente, inexistindo a irregularidade apontada na exordial;

VIII - Impende assinalar que a planilha de cálculo apresentada pelo demandante adotou parâmetros de cálculo diversos daqueles definidos na legislação especial, porquanto nela não consta informações acerca dos pagamentos supramencionados, denotando, assim, que estes não foram considerados quando da sua elaboração. Do mesmo modo, o autor não comprovou que tais rendimentos não foram efetivamente creditados em seu favor;

IX - Ante a ausência de comprovação dos desfalques alegados, não há falar em conduta ilícita por parte do Banco do Brasil a ensejar o pagamento de indenização, o que impõe a reforma da sentença objurgada;

X - Recuso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8012764-11.2023.8.05.0146
, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
, e como apelado
DAVI PAULINO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expendidas no voto condutor.